Tribunal: CARF
Processo: 11080.733621/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733621/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
ROSEMARY CLOONEY FERNANDES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO
E SEUS REQUISITOS. - REMUNERAÇÃO DE APOSENTADORIA -
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR
SERVIÇO MÉDICO NÃO OFICIAL
Abrangência do campo de isenção do Imposto de Renda -IR para os portadores
de moléstia grave, observando-se os requisitos exigidos em lei: (a) serem
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão, e; (b) a moléstia ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. Base legal: inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988;
artigo 30 da Lei 9.250/1995 e inciso XXXIII do artigo 39 do Decreto 3.000, de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.459, de 09 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11080.733592/2017-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733621/2017-01
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733621/2017-01

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Impugnação do sujeito passivo. A exigência é decorrente de
procedimento de revisão interna da declaração de ajuste anual, tendo sido apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
em que reitera os termos da impugnação e acrescenta, resumidamente, que os laudos médicos
são de entidade oficial.
É o que importa relatar.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Desta forma,
dele conheço.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico tributário Brasileiro estabelece que a isenção de
IRPF, para portadores de Moléstias Graves, se aplica desde que observados os seguintes
requisitos: (i) os rendimentos isentos serem provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão, e; (ii) a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Então vejamos o que estabelece o inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988 sobre
esta isenção:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733621/2017-01

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).

Em relação à necessidade de se aplicar a isenção somente sobre os proventos de
aposentadoria, nos moldes do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, entendemos não
haver dúvida que os rendimentos são de aposentadoria, considerando a DIRPF, da
Recorrente e os embasamentos da decisão da DRJ.
Desta maneira, em relação à natureza dos proveitos a Recorrente comprova ser este
oriundo de aposentadoria da Contribuinte, indo ao encontro do que disciplina a Súmula
43 do CARF:
“Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave,
ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos
do imposto de renda.

Passamos agora à analise se a Recorrente comprovou que sofria de Moléstia Grave.
Em relação a comprovação de Moléstia Grave, vejamos o que dispõe o artigo 30 da Lei
no 9.250/95:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose)."

No mesmo sentido do artigo 30 da Lei no 9.250/95, observamos a primeira para da
Súmula CARF 63, então vejamos:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (nosso grifo)”
Ademais, vejamos novamente o que o que estabelece os incisos XIV e XXI, do art. 6o,
da Lei no 7.713/88:
“(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733621/2017-01

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão.(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)”
No caso em tela, a DRJ, ao julgar improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente, fundamenta que o laudo médico pericial apresentado não foi emitido por
serviço médico ofício, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e que “as enfermidades apontadas nos laudos – M32.8 Lúpus
eritematoso disseminado sistêmico, com fenômenos vasculares graves secundários à
doença (Trombose Venosa Profunda no membro inferior esquerdo) e CID10 169
Acidente Vascular Cerebral Isquênnico no laudo de fl. 09; e CID 10 C92.1 (Leucemia
mielóide crônica) no laudo, não são nenhuma das relacionadas no inciso XXXIII do art.
39 do Regulamento do Imposto de Renda(...)”
A Recorrente, por sua vez, alega em seu Recurso Voluntário que a Clínica AXXIS é
uma unidade de atendimento médico oficial da Prefeitura do Munícipio de Viamão –
Rio Grande do Sul (RS) e que as doenças foram “aceitas” pelo médico do trabalho do
referido Município.
Pois bem! Além da Recorrente não apresentar nenhum documento que demonstre que a
clínica que emitiu os laudos é uma entidade oficial da Municipalidade de Viamão (RS),
ao analisarmos os laudos médicos, o Cadastro de Inscrição e de Situação Cadastral, site
da Receita Federal do Brasil – RFB, da Clínica AXXIS, CNPJ no 09.214.991/0001-80 e
o site da Prefeitura Municipal de Viamão, não há como se concluir que essa clinica é
um órgão oficial do referido Município.
Além disso, frisa-se que mesmo que – hipoteticamente - o laudo fosse emitido por
serviço ofício municipal, as moléstias apontadas não dão direito à Recorrente a isenção
do IRPF sobre os valores recebidos de aposentadoria, por não estarem as doenças
indicadas nos laudos relacionadas no incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei no
7.713/88, como corretamente apontado pela DRJ.
Por todo o exposto e tudo o que foi analisado, entendemos não haver razão a
Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe provimento. Apresento o sintético
dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733621/2017-01

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital